Tribunal: TJES
Processo: 5002427-36.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002427-36.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASSIANO CAIRU
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Considerando que o recorrente está assistido pela Defensoria Pública, defiro o benefício da gratuidade da justiça. Verifica-se que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto CASSIANO CAIRU em face da sentença constante no id. 7782507, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando que não pretende a anulação do auto de infração de lavra do DER/RJ, mas sim do procedimento administrativo que cancelou a permissão para dirigir do recorrido.

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida. Explico.

Embora o recorrente alegue que o pedido é a nulidade do processo administrativo que cancelou a permissão para dirigir do recorrido, em suas razões recursais este sustenta, em verdade, que o recorrido não cometeu a infração que deu origem ao processo administrativo.

Extrai-se dos autos (id. 7782490) que o recorrente foi autuado em São Francisco de Itabapoana – Rio de Janeiro pelo DER/RJ (AIT Z28851488), pela suposta prática da infração prevista no art. 182, V, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB):

Art. 182. Parar o veículo:

[...]

V - na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das demais vias dotadas de acostamento:

Infração - grave;

Considerando a natureza da infração (grave) e tendo em vista que o recorrido possuía, na ocasião, apenas Permissão para Dirigir, esta foi cancelada com base no disposto no art. 148, §§ 3º e 4º do CTB.

Veja-se que o cancelamento da Permissão para Dirigir é

penalidade prevista de forma específica
para a caso de o condutor cometer infração de natureza grave dentro do período em que possui apenas a Permissão.

Assim, o que o recorrido busca, em verdade, é a nulidade do Auto de Infração Z28851488, já que o cancelamento da sua Permissão para Dirigir decorreu diretamente deste.

Nesse caso, entendo que o DETRAN/ES de fato é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que a autuação foi lavrada pelo DER/RJ.

Não compete ao DETRAN/ES anular Auto de Infração lavrado por outro órgão. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o órgão executivo de trânsito não possui legitimidade para responder a demanda apenas pelo fato de ser o responsável pelas anotações no prontuário da Carteira Nacional de Habitação – CNH do condutor ou para aplicar a penalidade de suspensão/cassação/cancelamento do direito de dirigir, uma vez que se trata de uma consequência lógica da ação do órgão responsável pela autuação da infração de trânsito e aplicação da sanção.

Nesse sentido, destaco abaixo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir a legitimidade do Detran/ES para figurar no polo passivo de Ação Declaratória de nulidade de autuações por infração de trânsito perpetradas por órgão diverso, no caso pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo e pelo Polícia Rodoviária Federal. 2. O Tribunal estadual julgou o processo extinto sem resolução do mérito por entender pela ilegitimidade do Detran/ES, sob os seguintes fundamentos (fl. 191, e-STJ): "Verifico, prima facie, a coerência da argumentação do Apelante quanto à alegada carência de ação, caracterizada pela ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN/ES. (...) Dessa maneira, considerando que os atos administrativos impugnados pela parte foram praticados pelo DER/ES e pela Polícia Rodoviária Federal, unicamente responsáveis pelo desfazimento dos atos, o DETRAN/ES não deve figurar no polo passivo da demanda em exame".
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso.
Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019. 4. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial. (STJ - AREsp: 1532007 ES 2019/0187450-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019).

Também não vislumbro a possibilidade de anulação do Auto de Infração na via judicial sem que seja ofertado ao órgão autuador (DER/RJ), o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)